Tribunal: TJES
Processo: 5034838-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034838-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENARDY GUIMARAES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5034838-37.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RECORRIDO:
DENARDY GUIMARAES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato objeto da lide e determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com a consequente restituição simples dos valores pagos a maior.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia contábil. No mérito, defende a legalidade da taxa pactuada, sustentando que o alto risco da operação justifica a cobrança elevada e que a taxa média do BACEN não serve de parâmetro limitador.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar as razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado no caso em apreço. O mero descontentamento da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da causa
. O deslinde da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas documentais já carreadas aos autos para a aferição da abusividade mediante simples cálculo aritmético, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE.

5.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes revela-se abusiva frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, bem como se tal discrepância autoriza a revisão das cláusulas contratuais e a repetição do indébito.

6.

Destaca-se que a relação travada entre as partes é de consumo, sujeita aos ditames cogentes da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, o princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto, cedendo espaço à intervenção judicial sempre que detectadas cláusulas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do CDC.

7.

Especificamente quanto aos juros remuneratórios, conquanto a Súmula 382 do STJ disponha que a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, a jurisprudência da Corte Superior (REsp 1.061.530/RS) autoriza a revisão quando cabalmente demonstrada a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. Destarte, a liberdade das instituições financeiras em fixar taxas encontra limite na vedação à vantagem manifestamente excessiva, devendo ser coibido o abuso que rompe o equilíbrio contratual.

8.

In casu
, a abusividade é manifesta e transcende a mera flutuação de mercado. Conforme se extrai do contrato acostado aos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 22,00% ao mês (987,22% ao ano), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação, girava em torno de 6% a 7% ao mês.

9.

Verifica-se, portanto, que o encargo cobrado supera o triplo da média de mercado. Tal discrepância não pode ser justificada apenas pelo perfil de risco do cliente, sob pena de inviabilizar o adimplemento e transformar o contrato em instrumento de onerosidade excessiva. Configurada a vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), impõe-se a manutenção da sentença que determinou a revisão para limitar os juros à taxa média, com a restituição do excesso na forma simples.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)